Tribunal: TJSP
Processo: 1007448-54.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. LOTEAMENTO. Contrato firmado sob a égide da Lei no 13.786/2018, com observância dos requisitos formais previstos nas novas regras para a hipótese de resolução contratual, por culpa do comprador. Incidência do artigo 32-A da Lei no 6.766/79. Sentença de improcedência. Insurgência. Cabimento. Legislação específica do

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. LOTEAMENTO. Contrato firmado sob a égide da Lei no 13.786/2018, com observância dos requisitos formais previstos nas novas regras para a hipótese de resolução contratual, por culpa do comprador. Incidência do artigo 32-A da Lei no 6.766/79. Sentença de improcedência. Insurgência. Cabimento. Legislação específica do parcelamento do solo que deve ser interpretada em conjunto com os princípios e as normas gerais protetivas do direito do consumidor e do Código Civil, bem como dos precedentes jurisprudenciais. Cláusula penal estipulada em 10% sobre o valor atualizado do contrato. Inadmissibilidade de incidência de cláusula penal que resulte na retenção integral dos valores pagos. Possibilidade de redução equitativa da cláusula penal manifestamente excessiva e iníqua. Fixação de retenção de 20% dos valores pagos que se mostra adequada para compensar razoavelmente os prejuízos decorrentes da resolução do contrato, e está de acordo com o adotado pela jurisprudência em casos semelhantes e em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Observância da Súmula no 543, do STJ, do artigo 53 do CDC. Taxa de fruição. Não cabimento de indenização pela fruição do imóvel, por se tratar de lote de terreno sem edificação Precedentes desta Corte. Impossibilidade de exploração econômica imediata. Sentença alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.